Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704251-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANO SILVEIRA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIANO SILVEIRA DOS SANTOS FILHO contra decisão (Id. 221063564 dos autos no 0714305-27.2024.8.07.0004) que, em ação de repactuação de dívidas com base na lei do superendividamento ajuizada pelo ora agravante em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTROS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ante a ausência dos requisitos para a sua concessão. Em suas razões recursais, o autor agravante alega a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, quais sejam, a probabilidade do direito; o risco de dano e a reversibilidade da medida, vez que os descontos efetuados nas contas bancárias do autor prejudicam a sua subsistência, pois correspondem a mais de 50% de suas rendas. Aduz que os descontos consignados devem ser limitados ao percentual de 35% da renda líquida do devedor, em respeito ao mínimo existencial. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça sobre o assunto. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que sejam suspensos os descontos efetuados nas contas bancárias do autor, limitando-se o percentual ao patamar de 30% das verbas líquidas de natureza alimentar. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja concedida a tutela de urgência visando a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. A Lei no 14.181/2021 buscou garantir a preservação do mínimo existencial do consumidor endividado por meio da revisão e da repactuação da dívida. Entretanto, no caso, não se vislumbra, a priori, o desrespeito à margem legal de 30% referente aos empréstimos consignados indicados nos contracheques que instruíram a inicial (Id. 216350146 do processo de origem), o que será mais bem analisado quando da instrução processual. Ademais, os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente, a princípio, não se submetem a limitação de 30%. Neste sentido, confira-se os seguintes julgados deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MILITAR. MP 2.215-10/2001. TEMA 1085 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. NÃO SUJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 3. A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 4. Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, devendo ser mantido o indeferimento de tutela provisória de urgência. 5. Tratando-se de militares, a matéria é regida pela MP 2.215-10/2001, de modo que o presente recurso não é alcançado pela determinação de suspensão proveniente do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085, em que a questão de direito controvertida se refere à "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1366790, 07183465420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DESCONTO CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta-corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. É inadmissível a aplicação analógica desse limitador. Precedentes do STJ. 2. Por consequência do disposto no item anterior, não tem pertinência jurídica somar as prestações de empréstimo consignado em folha de pagamento com as prestações de empréstimo de outra natureza, descontadas em conta corrente, e aplicar um limitador de pagamento da dívida de 30% dos vencimentos mensais líquidos do mutuário. 3. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas, como também é defeso desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 4. O desconto mensal realizado diretamente em conta corrente do mutuário, autorizado por ele em contrato, é um meio válido de pagamento da obrigação pactuada. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1365693, 07136082320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por outro lado, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora